Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600689-47.2020.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RADIO PONTAL DE NOVA LONDRINA LIMITADA
Órgão julgador: RECORRENTE: RADIO PONTAL DE NOVA LONDRINA LIMITADA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600689-47.2020.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600782-07.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600689-47.2020.6.16.0096
que, com fundamento no art. 2º, IV, Resolução TSE nº 23.600/2019 c/c art. 33, 3º e art. 105, ambos
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), confirmou integralmente a decisão liminar (ID. 39070815), e,
consequentemente, julgou parcialmente procedente a presente Representação Eleitoral, ficando
determinada a proibição da divulgação da pesquisa eleitoral PR-00114/2020, em razão de se não
atender todos os requisitos da legislação eleitoral, sob pena de em caso de descumprimento serem
adotados os procedimentos para responsabilização criminal dos responsáveis pela divulgação de
pesquisa eleitoral considerada irregular. Como consequência do descumprimento da decisão
liminar (ID. 39070815), condenou a Representada Rádio Pontal de Nova Londrina ao pagamento de
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação de impugnação de divulgação de
pesquisa eleitoral com pedido liminar, apresentada pelo candidato Roberto Luiz Haddad em face de
Global Consultoria Ltda e Rádio Pontal de Nova Londrina Limitada, considerando pesquisa eleitoral
que supostamente violou o disposto na Resolução TSE nº 23.600/2019 e nos artigos 33 a 35 da Lei
nº 9.504/97. Alega o Representante que a publicação da pesquisa PR-00114/2020, ao cargo de
Prefeito, com data de divulgação em 09/11/2020, não atende aos parâmetros estabelecidos na
Resolução TSE nº 23.600/2019, notadamente, quanto às variáveis de a) renda, b) escolaridade e c)
dados relativos aos bairros abrangidos. Aponta, ainda, a inexistência de fator de ponderação das
variáveis. Nessa linha, suscita a ausência de especificação, no plano amostral, de dados referentes
aos percentuais dos entrevistados relativos ao nível econômico e também escolaridade, não
demonstrando o fator concreto de representatividade ou proporção do eleitorado pesquisado. De
outro giro, indica suspeita de fraude na indicação do número da pesquisa, tendo em vista que o
número da pesquisa registrada no TSE é de número PR 114/2020, no entanto, pesquisa eleitoral
realizada, na cidade de Paranavaí-PR, com data aproximada, indica número PR - 9021). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RADIO PONTAL DE NOVA LONDRINA LIMITADA
(RECORRENTE)
CAMILLE CARLA BIANCHI DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTO LUIZ HADDAD (RECORRIDO)
BRAZ RAMOS BROIETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

33733
366
07/05/2021 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.662

RECURSO ELEITORAL 0600689-47.2020.6.16.0096 – Nova Londrina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: RADIO PONTAL DE NOVA LONDRINA LIMITADA
- OAB/PR0082062
ADVOGADO: CAMILLE CARLA BIANCHI DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBERTO LUIZ HADDAD
- OAB/PR0028843
ADVOGADO: BRAZ RAMOS BROIETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO
DE
RESULTADO
DE
PESQUISA.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
DE
PESQUISA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1.
Opera-se
decadência
quando
a
impugnação visando impedir a divulgação de
pesquisa eleitoral é protocolada depois de
exaurido o prazo de cinco dias da data do
seu pedido de registro.
2. Extinção do processo, nos termos do artigo
487, II, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 33733366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717062669400000032891292
Número do documento: 21050717062669400000032891292

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RADIO PONTAL DE NOVA LONDRINA em
face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral proposta por ROBERTO LUIZ HADDAD (candidato a
Prefeito) para apurar veiculação de resultado de pesquisa eleitoral registrada sem as informações
previstas no artigo 33, da Lei nº 9504/97, condenando a recorrente Radio Pontal de Nova Londrina ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 23684366) a recorrente alega, preliminarmente, a perda
superveniente do objeto da ação. No mérito sustenta que, “em que pese a r. sentença tenha
sabidamente reconhecido a inexistência de multa cominada pela legislação pela veiculação de
propaganda nos moldes realizados pela recorrente (anteriormente à ordem liminar), acabou por
condená-la ao pagamento de astreintes, pela violação da decisão inicial”.
Afirma que realizou a retirada das postagens, contendo o resultado da pesquisa, de suas
redes sociais contudo, o recorrido teria arguido, “em sede de impugnação, o descumprimento da
medida liminar, em virtude de suposta nova publicação dos resultados, na data de 15/11/2020 (dia das
.
eleições)”
Prossegue argumentando que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório
vez que na ausência de lavratura de registro notarial, o sistema
é reconhecido pelo poder
verifact
judiciário como “meio de prova de conteúdos virtuais”.
Aduz que a multa imposta a título de
não pode ser aplicada pois
astreintes
“a divulgação
supostamente realizada pela recorrente foi veiculada somente às 20h19, do dia 15/11/2020. Ou seja, o
horário de votação já havia há muito se encerrado, de forma que não se pode falar em impacto indevido
”.
no resultado das eleições, porque eleição já não havia mais
Ao final, requer seja acolhida a pretensão recursal para o fim de reconhecer a perda
superveniente do objeto da demanda e, por conseguinte, do efeito da decisão liminar, impossibilitando a
condenação às
ou, alternativamente, reformar a decisão quanto à condenação ao pagamento
astreintes
de multa cominatória, seja por ausência de prova inequívoca do descumprimento da ordem liminar, seja
por inexistência de impacto no pleito.
Contrarrazões pelo recorrido ROBERTO LUIZ HADDAD, candidato não eleito à Prefeitura
de Nova Londrina/PR (id. 23684466), requerendo o desprovimento do recurso, mantendo íntegra a
sentença do juízo
.
a quo
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 24360466),
opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto ante a perda superveniente do interesse
recursal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 33733366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717062669400000032891292
Número do documento: 21050717062669400000032891292

Inicialmente, anoto que, ao contrário do que afirma a d. Procuradora
Regional Eleitoral, não houve perda superveniente do interesse recursal, eis que no
presente caso a recorrente foi condenada ao pagamento de multa.
Portanto, o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e
merece conhecimento.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral apresentada pelo candidato
ROBERTO LUIZ HADDAD em face de GLOBAL CONSULTORIA LTDA e RADIO
PONTAL DE NOVA LONDRINA LIMITADA, alegando a realização e a divulgação de
pesquisa eleitoral irregular.
No particular, houve concessão da medida liminar satisfativa e alega-se o
descumprimento desta ordem judicial, com a divulgação do resultado da pesquisa ora
impugnada (postagens do seu resultado na rede social
), sobrevindo
Facebook
insurgência recursal pela reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento de
multa pelo descumprimento de ordem judicial.
Antes de adentrar ao mérito da questão cabe analisar, de ofício, a questão
referente à tempestividade do presente pedido de impugnação.
O artigo 2º, da Resolução TSE nº. 23.600/2019 dispõe que a pesquisa
pode ser divulgada 05 (cinco) dias após o registro, senão vejamos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle),
, as
até 5 (cinco) dias antes da divulgação
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, incisos I a VII e § 1º) (...).
Considerando o fato que as pesquisas podem ser divulgadas após 5 dias
contados dos seus registros, a jurisprudência desta e. Corte possui entendimento no
sentido de que, tratando-se de impugnação visando impedir a divulgação da pesquisa,
o prazo decadencial para sua propositura também é de cinco dias, ou seja, até findar o
quinquídio a que se refere o artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL -VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA - IMPUGNAÇÃO APÓS O DECURSO DO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO REGISTRO DA PESQUISA -
DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1. Opera-se decadência quando a impugnação visando impedir a divulgação de pesquisa
eleitoral é protocolada depois de exaurido o prazo de cinco dias da data do pedido de seu
registro.
2. Recursos providos para reconhecer a ocorrência da decadência.
(RECURSO ELEITORAL n 28837, ACÓRDÃO n 52585 de 17/11/2016, Relator NIVALDO
BRUNONI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/11/2016)

Num. 33733366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717062669400000032891292
Número do documento: 21050717062669400000032891292

EMENTA - Eleição suplementar. Pesquisa eleitoral. Prazo para impugnação. Decadência.
Dispositivo e fundamentação da sentença não atacados pelas razões recursais. Não
provimento.
Precedente: "Opera-se decadência quando a impugnação visando impedir a divulgação
de pesquisa eleitoral é protocolada depois de exaurido o prazo de cinco dias da data do
pedido de seu registro" (RE nº 949-10. Rel. Des. Rogerio Coelho. Acórdão nº 44.631, de
24/09/2012).
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 3667, Acórdão nº 45708 de 05/04/2013, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 5/4/2013)

Na espécie, conforme documento id. 23680916, a pesquisa ora
impugnada foi registrada em 03/11/2020 e a partir do dia 09/11/2020 já era possível
a sua divulgação. Entretanto, a presente impugnação foi proposta somente em
10/11/2020, mostrando-se, portanto, intempestiva.
Por estes fundamentos, voto no sentido de declarar, de ofício, a ocorrência
da decadência, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral bem
como das contrarrazões apresentadas para declarar, de ofício, a ocorrência da
decadência, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600689-47.2020.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: RADIO PONTAL DE NOVA
LONDRINA LIMITADA - Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILLE CARLA BIANCHI DOS
SANTOS - PR0082062 - RECORRIDO: ROBERTO LUIZ HADDAD - Advogado do(a) RECORRIDO:
BRAZ RAMOS BROIETTI - PR0028843
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 33733366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717062669400000032891292
Número do documento: 21050717062669400000032891292

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717062669400000032891292
Número do documento: 21050717062669400000032891292